Tribunal: TJDFT
Processo: 0734462-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DA MALHA AEREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de danos materiais e morais decorrente de cancelamento do voo. Sustenta que a opção ofertada pela parte ré para o seu voo de volta, a ser realizado 3 dias após a data programada, não atendia às suas necessidades em decorrência das suas obrigações profissionais, o que exigiu que adquirisse uma passagem de ônibus para trecho a ser realizado em 20 horas, de forma a conseguir retornar para Brasília na data prevista. Alega que a Resolução 556/2020 da Anac somente suspendeu a obrigação de fornecer assistência material quando decorrente de fechamento de fronteiras ou determinação de autoridades, o que ausente no caso concreto, sendo devido o ressarcimento do valor gasto com a aquisição da passagem de ônibus a título de danos materiais. Argumenta que o envio de e-mail com o cancelamento do voo ocorreu durante a madrugada do dia anterior, quando as pessoas estão dormindo, razão pela qual somente teve acesso à informação com menos de 24 horas do horário do voo que havia adquirido. Assim, não foi atendida a exigência mínima de 24 horas para alteração do voo, sendo que precisou adquirir uma passagem de ônibus com trecho de 1400km para conseguir retornar e comparecer à sua atividade laboral, estando configurado o abalo moral.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
III. O autor, servidor público, realizou viagem a trabalho entre Brasília e Curitiba, com o voo de volta programado para sair às 07h00min do dia 09/04/2021. Contudo, na madrugada anterior do dia anterior, especificamente às 01h49min do dia 08/04/2021, a companhia aérea enviou e-mail informando que por motivos de ajustes da malha aérea alterou o seu voo para o dia 12/04/2021 (ID 30143271). Diante da informação, o autor buscou contato telefônico com a parte ré, que ofertou apenas a remarcação para a data indicada no e-mail ou o cancelamento da passagem aérea. Assim, face a sua necessidade de comparecer presencialmente no seu serviço às 07h45min do dia 10/04/2021 (conforme comprovado no ID 30143278), o autor optou por adquirir passagem de ônibus para retornar na noite do dia 08/04/2021 (ID 30143272).
IV. É importante elucidar que, no caso concreto, não se aplicam os efeitos da Lei no 14.034/20, porquanto não há relação do cancelamento do voo decorrente com a pandemia de covid-19. É certo que no momento em que as passagens aéreas foram adquiridas pelos autores a pandemia era de conhecimento de ambas as partes, não havendo de se falar em caso fortuito ou força maior. No contexto dos autos, a pandemia já não era um evento imprevisível, cabendo à companhia aérea demonstrar o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
V. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
VI. Ainda que a Resolução no 556/2020 da Anac tenha autorizado, em caráter excepcional, que as alterações do voo previstas no artigo 12 da Resolução no 400/2016 da Anac possam ser efetuadas com até 24 horas de antecedência, constata-se que a previsão normativa não é suficiente para eximir a responsabilidade da companhia aérea no caso concreto. Isso porque a norma deve ser analisada dentro do seu objetivo, que é o de prestar a informação ao passageiro com a adequada antecedência. Contudo, o e-mail foi enviado durante a madrugada, não sendo razoável esperar que o passageiro tenha ciência da informação naquele exato momento do seu envio, quando em geral as pessoas estão dormindo. Desse modo, é possível presumir que, no mínimo, apenas no início da manhã a informação foi acessada pelo autor, quando faltavam menos de 24 horas para o seu voo.
VII. Assim, o envio da mensagem naquele horário caracteriza falha no dever de prestar a regular informação dentro do prazo razoável e adequado ao passageiro. Ademais, além de não cumprir com os horários previamente estabelecidos e contratados com a parte autora, a companhia aérea não apresentou opção que fosse viável e suprisse as suas necessidades, razão pela qual precisou adquirir passagem de ônibus para trecho de 1400km e cerca de 20 horas de duração para que conseguisse comparecer no trabalho no dia 10/04/2021.
VIII. A necessidade de readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Desse modo, caracterizando-se o dano material pelo efetivo prejuízo suportado pela parte e devidamente comprovado nos autos, a parte ré deve ressarcir o autor com o valor gasto na nova passagem, no montante de R$ 177,92 (ID 30143272).
IX. Quanto ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora e extrapolando o mero aborrecimento, a subsidiar a reparação por danos morais uma vez que, apesar de ter adquirido a passagem aérea, precisou buscar com urgência outro meio de transporte para conseguir retornar à sua atividade profissional, o que exigiu que realizasse uma viagem de ônibus por 1400km e cerca de 20 horas de duração, ensejando desgaste físico e riscos elevados em relação ao meio de transporte originalmente adquirido.
X. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, fixo o valor da condenação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 177,92 (cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) pelos danos materiais, bem como de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais. O dano material deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso da quantia pela parte autora (08/04/2021), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Dano moral a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).